Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE FICTA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO.
1. Não obstante o militar excluído da corporação possa continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que cumpra os requisitos do art. 36 da Lei n. 10.486/02, não se admite a concessão de pensão por morte quando não há o óbito do militar. Inteligência do art. 38 da Lei 10.486/02.
2. O julgamento da ADI 4507/DF não altera tal entendimento, já que naquela ação o exame era concernente à “pensão militar devida aos herdeiros do policial ou bombeiro militar licenciado ou excluído a bem da disciplina”.
3. Recurso conhecido e desprovido.